Tribunal: TJMT
Processo: 1011729-23.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO INDEFERIDA – AGRAVANTE PROPRIETÁRIO DA EMPRESA NA QUAL LABORA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE DISTINÇÃO NO ART. 126 DA LEI DAS EXECUÇÕES PENAIS – LABOR LÍCITO – IMPROCEDÊNCIA – FISCALIZAÇÃO REALIZADA PELO PRÓPRIO AGRAVANTE – AUSÊNCIA DE ISENÇÃO E IMPARCIALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
O instituto da remição visa a atender aos aspectos reeducador e ressocializador da sanção penal, uma vez que, por meio da valorização do trabalho, premia o reeducando que demonstra disciplina necessária para desempenhar uma função laboral.
Todavia, por ser o agravante proprietário da empresa na qual labora, torna-se impossível a efetiva fiscalização das atividades por ele desempenhadas em razão do comprometimento da isenção e da imparcialidade necessárias para tanto.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011729-23.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RONNY VINICIUS TORRES SANTOS - CPF: 047.983.391-56 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO
INDEFERIDA
–
A
GRAVANTE

PROPRIETÁRIO DA EMPRESA NA QUAL LABORA
–
IRRESIGNAÇÃO
DEFENSIVA
– ALEGADA
INEXISTÊNCIA DE DISTINÇÃO NO ART. 126 DA LEI
DAS
EXECUÇÕES PENAIS
–
LABOR LÍCITO – IMPROCEDÊNCIA

–
FISCALIZAÇÃO REALIZADA PELO PRÓPRIO A
GRAVANTE
–
A
USÊNCIA DE ISENÇÃO
E IMPARCIALIDADE
–
RECURSO DESPROVIDO.

O instituto da remição visa a atender aos aspectos reeducador e ressocializador da sanção penal, uma vez que
,
por meio da valorização do trabalho, premia o reeducando que demonstra disciplina necessária para desempenhar uma função laboral.

Todavia
,
por ser o agravante proprietário da empresa na qual labora, torna-se impossível a efetiva fiscalização das atividades
por ele
desempenhadas

em razão do comprometimento da isenção e da imparcialidade necessárias para tanto
.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes
da
Terceir
a
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execução manejado p
or
Ronny Vinicius Torres Santos

contra a decisão prolatada pelo Juízo da
1
a Vara Criminal da Comarca de
Primavera do Leste
/
MT
que,
nos autos do
Processo Executivo de Pena n.
2000171-91.2021.811.0037
,

indeferiu o pleito de remição de pena pelo trabalho exercido de forma autônoma pelo
agravante
.

O agravante, na peça
recursal

que se encontra

no
ID
169279655
,
p. 1-8,

ded
uziu os
seguintes pedidos
:

“
a) Inicialmente, a retratação do decisum, com consequente deferimento do pleito defensivo; b) Seja o presente recurso CONHECIDO e PROVIDO a fim de que, MERITORIAMENTE, seja feita a reforma da decisão, para que seja reconhecido o direito à remição de pena do apenado pelo trabalho exercido de forma autônoma
”
.

Nas
contrarrazões
que estão

no
ID

169279655, p. 15-20
, o agravado postula

o
desprovimento
deste recurso com a
manutenção
do
decreto judicial

reprochado
, salientando que
“não há comprovação de jornada de trabalho
”
; bem como
que há “
incompatibilidade do instituto com o regime de cumprido de forma domiciliar
”
.

Em

sede de
juízo de retratação,
o magistrado
manteve o édito judicial

pelos seus próprios fundamentos,

determin
ando
a remessa
do presente
recurso a este
Tribunal de Justiça
, conforme se infere da decisão
constante

n
o ID
169279655, p. 24
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer encontradiço no
ID
174315177
, opinou pelo
des
provimento deste
recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
Ronny Vinicius
almeja a reforma da decisão que está no ID
169279654, p. 173-175
, prolatada
nos autos do
Processo Executivo de Pena n.
2000171-91.2021.811.0037
,
que
indeferiu o
seu
pedido de reconhecimento da remição,
indeferimento que foi
fu
ndamentado pelo magistrado considerando que
“[...] trabalhando sob sua própria supervisão, por óbvio a fiscalização das suas atividades fica prejudicada e muito provavelmente reduzida”.

Em amparo
da
pre
tensão
de reforma da aludida decisão
, o agravante alega que a remição, instituto disciplinado no art. 126 da Lei de Execuções Penais,
“não faz distinção à forma de trabalho que deve ser exercida para que o apenado faça jus à remição de sua pena, isso porque seria de completa discriminação por parte do legislador, visto que qualquer atividade exercida de forma lícita deve ser reconhecida e honrada”.

Prossegu
indo, assevera
que
“[...] apesar do apenado não possuir supervisão direta,
este
necessita de empenho e dedicação para com sua empresa e atividade desempenhada, uma vez que deve zelar pelo nome de sua empresa e qualidade do serviço prestado, destacando o fato de que esta é sua fonte primária e atualmente única fonte de renda para subsistência
[...] o apenado possui obrigações para com a sua empresa
”.

Com efeito
, o instituto da remição visa a atender os aspectos reeducador e ressocializador da sanção penal, uma vez que por meio da valorização do trabalho, premia o reeducando que demonstra disciplina necessária para desempenhar uma função laboral, tal como se infere da leitura do
já mencionado
art. 126 da Lei
das
Execuç
ões
Pena
is
,
assim redigido
:

Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

No
entanto,
no
caso posto em análise neste recurso,
não assiste razão ao agravante.

Isso porque, apesar de existir lacuna na legislação aplicável ao tema — não sendo vedado o trabalho externo, bem como não existindo distinção à forma de trabalho que deve ser exercida para que o apenado faça jus à remição de sua pena —, em contrapartida, por se tratar de trabalho autônomo, conforme considerado pelo prolator da decisão reprochada,
no caso em apreço,
a confusão entre a figura do reeducando e do empregador prejudica (senão impossibilita) a
fiscalização
das atividades por
aqu
ele exercidas, sobretudo porque essa confusão é capaz de elidir a isenção necessária
à verificação da atuação do apenado
(por meio de vigilância, supervisão e/ou chefia)
, que deve estar erigida em
disciplina e responsabilidade
.

Aliás, é de se questionar, se na “autofiscalização” o
agravante
comunicaria

ao juízo das execuções penais as faltas eventualmente cometidas no exercício de labor autônomo
. Ainda nesse raciocínio, a menção a atividade exercida, a quantidade de horas e aos dias trabalhados também estaria prejudicada.

A
propósito,
em relação ao tema, o
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul
,
assentou que é

[...]

I
nadmissível
a concessão do benefício do trabalho externo quando a fiscalização da jornada de trabalho e do efetivo cumprimento das atividades ficar a cargo do próprio apenado, na condição de autônomo

[...].
(TJ-RS - EP: 52122583120218217000 RS, Relator: Honório Gonçalves da Silva Neto,
d
ata de
j
ulgamento: 10.03.2022, Primeira Câmara Criminal,
d
ata de
p
ublicação: 11.03.2022)

Posto isso, em
conso
nância do parecer ministerial,
nego provimento
ao
recurso de agravo em execução interposto pelo
Ronny Vinicius Torres Santos
, mantendo
inalterad
a
a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023